Tribunal: STF
Processo: RE 1462287
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 4):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei nº 5.865/23, do Município de Novo Horizonte, que ‘assegura o livre ingresso de idosos e portadores de deficiência e/ou mobilidade reduzida nos eventos e locais que menciona e dá outras providências’ – matéria de direito econômico, de competência concorrente entre os entes federativos, conforme o art. 24, I, da CF – matéria já disciplinada em leis federais - Leis 10.741/03 (Estatuto do Idoso) e 12.933/13 (Lei da Meia-Entrada), as quais preveem concessão de meia-entrada para os mesmos grupos sociais abrangidos pela lei municipal impugnada – concessão de gratuidade que extrapola os limites da competência legislativa concorrente suplementar dos municípios – ausência de particular interesse local que justifique o tratamento diferenciado aos grupos sociais abrangidos - substituição das normas gerais pela legislação local, e não simples complementação – violação ao pacto federativo – arts. 1º, 18, 24, “caput”, incisos I, IX e XIV e §§ 1º e 2º, e 30, I e II, todos da CF, aplicáveis aos municípios por força do art. 144 da CE – ademais, infringência à isonomia e à livre iniciativa – precedentes deste OE e do STF – ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da lei municipal.



    Não houve oposição de embargos de declaração. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 1º, 18, 24, caput, I, IX e XIV, §§ 1º e 2º, 30, I e II, 170, caput e IV, e 215, todos da Constituição da República



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o diploma em questão ao regular o acesso gratuito a eventos culturais em favor de determinados grupos, trata de matérias de direito econômico, consumo, cultura, desporto e proteção às pessoas com deficiência, todas de competência legislativa concorrente entre os entes federados.



    Defende a possibilidade de os entes menores editarem leis mais protetivas do que prevê legislação federal sobre o tema, considerando a dimensão qualitativa e quantitativa dos interesses tutelados, de acordo com as realidades locais. 



    Aponta que o Supremo Tribunal Federal tem acolhido uma nova compreensão do federalismo, oriunda da teoria do federalismo cooperativo e dos princípios da subsidiariedade e pluralismo.



    Por fim, alega não haver vício a livre iniciativa já que “o poder público deve intervir na economia para assegurar o pleno exercício dos direitos fundamentais (...), notadamente em prol dos segmentos sociais vulneráveis” (eDOC 6, p. 16).



    A Presidência do Tribunal de Justiça local admitiu o recurso extraordinário (eDOC 10).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a concessão do direito de meia entrada em estabelecimentos de cultura e lazer trata de matéria afeta ao direito econômico, cuja iniciativa legislativa é concorrente entre a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, nos termos do art. 24, I, e 30, I, da Constituição Federal.



    Confira-se, a propósito, o seguinte acórdão, proferido no julgamento da ADI 1950, de Relatoria do Ministro Eros Grau:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.844/92, DO ESTADO DE SÃO PAULO. MEIA ENTRADA ASSEGURADA AOS ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. INGRESSO EM CASAS DE DIVERSÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER. COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE A UNIÃO, ESTADOS-MEMBROS E O DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO ECONÔMICO. CONSTITUCIONALIDADE. LIVRE INICIATIVA E ORDEM ECONÔMICA. MERCADO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA. ARTIGOS 1º, 3º, 170, 205, 208, 215 e 217, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.



    1. É certo que a ordem econômica na Constituição de 1.988 define opção por um sistema no qual joga um papel primordial a livre iniciativa. Essa circunstância não legitima, no entanto, a assertiva de que o Estado só intervirá na economia em situações excepcionais.



    2. Mais do que simples instrumento de governo, a nossa Constituição enuncia diretrizes, programas e fins a serem realizados pelo Estado e pela sociedade. Postula um plano de ação global normativo para o Estado e para a sociedade, informado pelos preceitos veiculados pelos seus artigos 1º, 3º e 170.



    3. A livre iniciativa é expressão de liberdade titulada não apenas pela empresa, mas também pelo trabalho. Por isso a Constituição, ao contemplá-la, cogita também da iniciativa do Estado; não a privilegia, portanto, como bem pertinente apenas à empresa.



    4. Se de um lado a Constituição assegura a livre iniciativa, de outro determina ao Estado a adoção de todas as providências tendentes a garantir o efetivo exercício do direito à educação, à cultura e ao desporto [artigos 23, inciso V, 205, 208, 215 e 217 § 3º, da Constituição]. Na composição entre esses princípios e regras há de ser preservado o interesse da coletividade, interesse público primário.



    5. O direito ao acesso à cultura, ao esporte e ao lazer, são meios de complementar a formação dos estudantes.



    6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.



    Nesse mesmo sentido:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.737/2004, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. GARANTIA DE MEIA ENTRADA AOS DOADORES REGULARES DE SANGUE. ACESSO A LOCAIS PÚBLICOS DE CULTURA ESPORTE E LAZER. COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE A UNIÃO, ESTADOS-MEMBROS E O DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO ECONÔMICO. CONTROLE DAS DOAÇÕES DE SANGUE E COMPROVANTE DA REGULARIDADE. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. CONSTITUCIONALIDADE. LIVRE INICIATIVA E ORDEM ECONÔMICA. MERCADO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA. ARTIGOS 1º, 3º, 170 E 199, § 4º DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.”



    (ADI 3512, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJ 23.06.2006).



    Na repartição constitucional de competência restou estabelecido que compete concorrentemente a todos os entes federados legislar sobre direito econômico, além de assentar a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, I e II), desde que não contrarie a norma geral federal.



    Assim, há espaço para que o legislador municipal, no exercício de sua competência concorrente complementar, e observadas as especificidades locais, amplie a concessão de meia entrada, para além do previsto na lei federal.



    No caso em exame, é possível depreender que a Câmara Municipal ao exercer sua competência legislativa, limitou-se a ampliar a garantia à direito social constitucionalmente previsto, sem incorrer em desacordo com a disciplina estabelecida a nível federal. A norma, vai, pois, ao encontro do direito social ao lazer, previsto no arts. 6º da CRFB.



    Nessa mesma linha de entendimento, confiram-se as seguintes decisões: RE 1.243.812, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 31.08.2020; RE 1.243.633, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 02.12.2019; RE 1.202.169, de relatoria do Min. Celso de Mello, DJe 03.05.2019; RE 585.453, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 21.09.2012.



    Observo, assim, que que o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça está em divergência com a jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário a fim de afastar a declaração de inconstitucionalidade da lei municipal e reformar o acórdão recorrido, nos termos dos artigos 932, V, b, do CPC, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento do Plenário desta Suprema Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente